Tribunal: TCU
Processo: 008.326/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2694/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, após encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica (peça 5), bem como da documentação acostada à peça 1 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 7.o, da Resolução/TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades relacionadas ao fornecimento de alimentação escolar no Estado de Rondônia, para fins de análise em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas do PNAE, referentes ao exercício de 2018, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.326/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante.